Tribunal: TJMT
Processo: 1011213-14.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011213-14.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELE DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 086.079.851-83 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO APURÁVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA DO RISCO INDIVIDUAL. ÍNDICES OFICIAIS. DADO DE ACESSO PÚBLICO. RECÁLCULO PELA TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado, de restituição em dobro dos valores cobrados e de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial contábil;
(ii)
reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e revisão contratual pela taxa média de mercado;
(iii)
restituição em dobro dos valores cobrados em excesso;
(iv)
condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa;
(iii)
aferir a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a necessidade de juntada formal dos índices oficiais;
(iv)
examinar a forma de restituição dos valores pagos em excesso;
(v)
verificar a ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna de forma específica o núcleo da sentença, com correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais.

5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria de direito apurável por simples cálculo aritmético, mediante o confronto entre os encargos previstos no contrato e os índices oficiais divulgados pelo Banco Central.

6. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, sem sujeição às limitações da Lei de Usura, e a estipulação em patamar superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

7. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial de análise, e não critério absoluto, de modo que o simples cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado é insuficiente para a caracterização da abusividade.

8. Os índices de taxa média divulgados pelo Banco Central são dados de acesso público, de modo que sua aferição independe de juntada formal aos autos como condição de procedência do pedido revisional.

9. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar, de forma concreta, que o perfil específico do tomador justifica a discrepância em relação à taxa média de mercado, com a consideração do custo de captação, do risco de crédito e do
spread
da operação.

10. Configura abusividade a pactuação de juros remuneratórios em patamar que supera de modo expressivo a taxa média de mercado da modalidade, quando a instituição financeira não demonstra, por elementos individualizados, o risco apto a legitimar a taxa praticada, hipótese que autoriza o recálculo do débito pela taxa média vigente à época da contratação.

11. A restituição dos valores pagos em excesso opera-se na forma simples quando os pagamentos decorrem de contrato válido e de cláusula revista em juízo, ausente demonstração de conduta dolosa ou de má-fé da instituição financeira.

12. A cobrança de encargos contratuais posteriormente reconhecidos como abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, pois a revisão dos juros e a devolução dos valores recompõem o equilíbrio econômico do contrato sem lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 42; CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, 86, 98, § 3º, 370, 374, 1.010, II e III, e 1.013, § 3º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei n. 4.595/1964; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382, REsp 1.061.530/RS, REsp 2.009.614/SC, AgInt no AREsp 3.069.315/RS, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1007920-45.2025.8.11.0003, ApCiv 1013763-34.2022.8.11.0055, ApCiv 1011732-98.2025.8.11.0002, ApCiv 1022537-32.2021.8.11.0041, ApCiv 1006838-71.2025.8.11.0037, ApCiv 1020331-23.2025.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCIELE DE OLIVEIRA NUNES
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Revisão de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais e Repetição em Dobro n. 1011213-14.2025.8.11.0006, ajuizada em face de
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 368518875).

Na
origem
, a autora expôs que celebrou contrato de empréstimo pessoal com a instituição ré, cujas parcelas foram debitadas diretamente de sua conta poupança social (CAIXA Tem), onde recebe o benefício Bolsa Família. Sustentou que os descontos efetuados entre novembro/2024 e julho/2025 totalizaram R$ 1.019,16 (mil e dezenove reais e dezesseis centavos) e se revelaram abusivos por comprometerem sua subsistência e violarem o mínimo existencial.

Afirmou que a taxa de juros aplicada, superior a 21% ao mês, ultrapassa excessivamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que caracterizaria má-fé na exploração de sua vulnerabilidade técnica e econômica. Postulou a revisão contratual para aplicação da taxa média de mercado (34% ao ano ou 2,47% ao mês), a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a inversão do ônus da prova (id. 368518373).

O benefício da gratuidade da justiça foi inicialmente condicionado à comprovação da hipossuficiência, com determinação para juntada de documentos no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento (id. 368518383). Após esclarecimentos da autora, o benefício foi deferido, oportunidade em que o Juízo também determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Na
contestação
, a ré arguiu, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse processual, pela ausência de comprovação de cobrança indevida e a incidência de prescrição, e a inépcia da petição inicial por ofensa ao art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil, ante a falta de discriminação das obrigações controvertidas e de quantificação do valor incontroverso.

No mérito, defendeu a validade do negócio e a liberdade de contratar, sob o argumento de que suas taxas decorrem do alto risco de inadimplência do público-alvo, composto por clientes negativados ou sem acesso ao crédito tradicional, e que a taxa média do Banco Central não constitui parâmetro absoluto de abusividade, conforme orientação vinculante do STJ no REsp n. 1.061.530/RS. Justificou os descontos fracionados como prática regular de adimplemento e refutou a repetição de indébito e os danos morais pela inexistência de ato ilícito ou má-fé (id. 368518385).

A autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual rebateu as preliminares e enfatizou a ausência de prova de que estivesse negativada ao tempo da contratação, circunstância que esvaziaria a tese do risco acentuado, sobretudo porque os descontos recaem sobre conta de benefício social, o que mitiga o risco alegado (id. 368518874).

Sobreveio
sentença
de improcedência, na qual o Juízo rejeitou as preliminares, indeferiu a produção de prova pericial socioeconômica e o depoimento pessoal requeridos pela ré, e procedeu ao julgamento antecipado do mérito. Fundamentou que a autora não colacionou demonstrativo oficial do Banco Central da taxa média para a modalidade no período da contratação, que a taxa média é referencial estatístico e não teto absoluto, e que o perfil de alto risco da tomadora justifica os juros praticados (21,00% ao mês e 884,97% ao ano), preservado o contrato pela força obrigatória das convenções. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 368518875).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois requereu prova pericial contábil para aferição da taxa média de mercado e da quantia cobrada a maior, indeferida sob o argumento de suficiência documental, embora a improcedência tenha se baseado justamente na ausência dessa comprovação. Aponta contradição interna insanável da sentença, que indeferiu a prova pericial socioeconômica da ré por inutilidade e, ao mesmo tempo, acolheu a tese fática de alto risco que essa prova buscaria demonstrar.

No mérito, argumenta que os índices do Banco Central são fatos notórios e de domínio público, o que dispensa juntada formal, sobretudo porque a ré não impugnou especificamente os valores indicados na inicial. Aduz a flagrante abusividade das taxas, mais de 26 vezes superiores à média de mercado, em afronta ao art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, e a violação à inversão do ônus da prova já deferida, que transferiu à ré o encargo de demonstrar a regularidade das taxas.

Invoca, ainda, a possibilidade de liquidação por arbitramento, a violação ao mínimo existencial pelo desconto em benefício de natureza alimentar, e a configuração de danos morais
in re ipsa
. Requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a procedência total dos pedidos, ou, subsidiariamente, o julgamento de mérito favorável com base no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, ou o reconhecimento da abusividade com remessa à liquidação por arbitramento, além de honorários recursais e manutenção da gratuidade (id. 368518876).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada arguiu, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, sustentou a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se na abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado, na consequente repetição dos valores pagos em excesso e na pretensão indenizatória por danos morais, além da alegação preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito.

Examina-se, antes do mérito, a preliminar de inadmissibilidade arguida em contrarrazões.

A apelada sustenta a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que as razões recursais não combateriam os fundamentos da sentença e apenas repetiriam as alegações da petição inicial, sem demonstrar a apontada irregularidade do contrato.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, com a exposição clara das razões de fato e de direito que justificariam a reforma.

A leitura das razões recursais revela que a apelante atacou de modo direto o núcleo da sentença, ao questionar o indeferimento da prova requerida e o julgamento antecipado, a exigência de juntada do demonstrativo do Banco Central, a notoriedade dos índices oficiais, a aferição da abusividade em cotejo com a taxa média de mercado e a repercussão dos descontos sobre verba de natureza alimentar.

Há, portanto, correlação entre os fundamentos da decisão e as teses recursais, com impugnação que supera o mínimo exigido para o conhecimento.

Nessas condições, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

A apelante sustenta, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado do mérito teria obstado a produção de prova pericial contábil destinada a apurar a taxa média de mercado e a quantificar os valores cobrados a maior, em contradição com a posterior improcedência por ausência dessa mesma demonstração.

A preliminar não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário final da prova e a ele compete avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos, com o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a controvérsia gravita em torno da legalidade da taxa de juros pactuada, matéria que se resolve pelo confronto entre os encargos previstos no instrumento contratual e os índices oficiais divulgados pelo Banco Central, sem dependência de conhecimento técnico especializado.

O contrato de empréstimo pessoal n. 069350013009 (id. 368518387) consigna de forma destacada a taxa mensal e a taxa anual de juros, ao passo que a taxa média de mercado constitui dado de consulta pública. O cotejo entre esses elementos prescinde de perícia, pois se opera por simples cálculo aritmético.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça tem assentado que o julgamento antecipado não acarreta cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria de direito apurável por cálculo aritmético:

“
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito, sendo desnecessária a realização de perícia contábil para verificação de encargos que constam expressamente das faturas do cartão de crédito e podem ser conferidos por simples cálculo aritmético
” (TJMT,
ApCiv 1007920-45.2025.8.11.0003
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2026).

A desnecessidade de dilação probatória, contudo, não conduz à improcedência, porquanto os elementos indispensáveis ao exame da abusividade já se encontram nos autos e permitem, desde logo, o julgamento da causa madura.

Nesses termos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, sob o argumento de que a taxa contratada supera de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que a instituição financeira tenha demonstrado o perfil de risco específico apto a justificar a discrepância, e de que os índices oficiais dispensam prova formal por se tratar de dado de domínio público.

A pretensão merece acolhimento.

A partir da Lei n. 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de sujeitar-se às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios e passaram à observância de regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional.

Essa orientação foi há muito reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 596, segundo a qual as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos demais encargos cobrados nas operações realizadas por instituições integrantes do sistema financeiro nacional.

A mesma diretriz foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 382, segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Os juros remuneratórios podem, portanto, ser livremente pactuados nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

O controle judicial da liberdade de convenção é admitido apenas em situações excepcionais, quando evidenciado o desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

Diante da reconhecida dificuldade de identificação das hipóteses de juros abusivos, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de adotar, como um dos parâmetros de aferição, a taxa média das operações de crédito divulgada mensalmente pelo Banco Central, apurada a partir das informações prestadas pelas instituições financeiras e organizada segundo as modalidades de encargos e as espécies de mútuo.

O percentual divulgado corresponde à média das forças de mercado, que reflete o preço do crédito e a margem de lucro das instituições financeiras, sem abarcar todos os parâmetros econômicos, custos estruturais e riscos operacionais inerentes a cada operação.

Por essa razão, sua utilização deve ocorrer como referencial de análise, não como critério absoluto.

No julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, à luz das peculiaridades do caso concreto.

A orientação foi reafirmada no REsp n. 2.009.614/SC, no qual a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou serem insuficientes, para a caracterização do caráter abusivo dos juros remuneratórios, a menção genérica às circunstâncias da causa, o simples cotejo entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, ou a aplicação de algum limite adotado aprioristicamente pelo tribunal estadual:

“(...)
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
(...)” (STJ,
REsp n. 2.009.614/SC
, relatora Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem firmado entendimento de que a aferição da abusividade pressupõe discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, com a adoção, como parâmetro objetivo, do patamar de uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central:

“(...)
A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade passível de revisão judicial, sendo necessária demonstração concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme parâmetro jurisprudencial de até 1,5 vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1013763-34.2022.8.11.0055
, Relator Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2026).

Em igual sentido:

“(...)
Os juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,96% ao mês, embora superiores à taxa média de mercado de 1,94%, não configuram abusividade, porquanto não ultrapassam o patamar de uma vez e meia da taxa média, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1011732-98.2025.8.11.0002
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

Fixadas essas premissas, cumpre observar que os índices de taxa média divulgados pelo Banco Central constituem dado de domínio público, de acesso irrestrito pelo portal eletrônico da autarquia, razão pela qual sua aferição independe de juntada formal aos autos como condição de procedência do pedido revisional.

A exigência de prova de fato de conhecimento público desatende a lógica do art. 374 do Código de Processo Civil e transfere ao consumidor encargo incompatível com a notoriedade do referencial estatístico.

No caso dos autos, o contrato de empréstimo pessoal n. 069350013009 (id. 368518387), celebrado em 11/abril/2024, estipula juros remuneratórios de 21% (vinte e um por cento) ao mês e de 884,97% (oitocentos e oitenta e quatro vírgula noventa e sete por cento) ao ano.

A taxa média de mercado à época da contratação, para a modalidade de crédito pessoal não consignado a pessoas físicas, situava-se em 5,76% (cinco vírgula setenta e seis por cento) ao mês, conforme a série 25464 do Banco Central, e em 95,78% (noventa e cinco vírgula setenta e oito por cento) ao ano, conforme a série 20742 da mesma autarquia.

O confronto entre os percentuais revela que a taxa mensal pactuada supera em mais de três vezes e meia, no comparativo mensal, a média de mercado da modalidade e distancia-se de forma acentuada do patamar de uma vez e meia adotado como parâmetro objetivo de aferição. A discrepância, por sua magnitude, ultrapassa o campo da mera diferença numérica e revela desequilíbrio contratual apto a colocar a consumidora em desvantagem exagerada.

Ainda que a demonstração da discrepância não baste, por si só, à revisão, na linha da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a revisão depende da ausência de justificativa concreta para a diferença, encargo que recai sobre a instituição financeira, à qual cabe evidenciar que o perfil específico da apelante autorizaria o patamar cobrado.

Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a redução da taxa não pode apoiar-se no simples cotejo com a média de mercado, pois exige a consideração do custo de captação, do perfil de risco e do spread da operação:

“
De acordo com a jurisprudência do STJ, a redução da taxa de juros baseada apenas no fato de estar acima da média de mercado, sem considerar o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, descumpre a orientação estabelecida pela Segunda Seção desta Corte
” (STJ,
AgInt no AREsp n. 3.069.315/RS
, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 22/04/2026).

A contrapartida dessa diretriz é que, atribuído à instituição financeira o ônus de evidenciar os fatores objetivos da operação, a omissão na demonstração concreta do risco individual autoriza o reconhecimento da abusividade quando verificada discrepância expressiva. Esse é o entendimento desta Corte:

“
Configura abusividade a pactuação de taxas de juros remuneratórios três a quatro vezes superiores à taxa média de mercado, quando a instituição financeira não demonstra, de forma concreta, que o perfil específico do consumidor justificaria tal discrepância
” (TJMT,
ApCiv 1022537-32.2021.8.11.0041
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026).

No caso concreto, a apelada apoiou sua defesa em considerações genéricas sobre o nicho de mercado e o público de alto risco que atende, acompanhadas de parecer econômico de caráter abstrato. A instituição não trouxe aos autos elemento individualizado quanto à situação da apelante no momento da contratação e não comprovou histórico de inadimplência, registro em cadastros restritivos ou
rating
específico que evidenciasse o risco apto a sustentar a taxa praticada.

O argumento abstrato de risco, dissociado de qualquer dado individual, não constitui fundamento idôneo para legitimar taxa que supera de modo expressivo a média de mercado da modalidade.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a substituição da taxa pactuada pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado, vigente à época da contratação, com o consequente recálculo do débito.

Em continuidade, a apelante postula a restituição em dobro dos valores cobrados em excesso, sob o argumento de que a cobrança de juros em patamar exorbitante configuraria má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão merece acolhimento parcial.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios conduz ao recálculo do débito pela taxa média de mercado vigente à época da contratação e à devolução dos valores pagos em excesso. A restituição, contudo, deve operar-se na forma simples, porquanto os pagamentos decorreram de contrato válido e de cláusula que veio a ser revista em juízo, sem demonstração de conduta dolosa ou de má-fé da instituição financeira na cobrança.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça orienta que o reconhecimento da abusividade impõe o recálculo pela taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos em excesso:

“
Reconhecida a abusividade, impõe-se o recálculo do débito contratual com base na taxa média de mercado vigente à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos em excesso, observados os critérios de atualização monetária e juros definidos pela legislação civil e pela Lei n. 14.905/2024
” (TJMT,
ApCiv 1006838-71.2025.8.11.0037
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

Desse modo, a restituição dos valores pagos em excesso opera-se na forma simples, com atualização monetária e juros na forma da legislação civil e da Lei n. 14.905/2024, apurada em liquidação.

A apelante pretende, por fim, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de que o desconto de encargos abusivos em conta de natureza alimentar configuraria dano moral presumido.

A pretensão não merece acolhimento.

A cobrança de encargos contratuais posteriormente reconhecidos como abusivos, no âmbito de relação contratual válida e mediante posterior revisão judicial, não acarreta, por si só, lesão a direito da personalidade. A revisão dos juros e a devolução dos valores pagos em excesso recompõem o equilíbrio econômico do contrato, sem que o mero dissabor decorrente da cobrança ultrapasse o aborrecimento ordinário inerente às relações negociais.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça assentou que a cobrança de encargos depois tidos por abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável:

“
A cobrança de encargos contratuais posteriormente reconhecidos como abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente conduta ilícita dolosa ou culposa da instituição financeira
” (TJMT,
ApCiv 1020331-23.2025.8.11.0003
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2026).

Dessa forma, mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pelo exposto, rejeitadas as preliminares de ofensa à dialeticidade recursal e de cerceamento de defesa,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FRANCIELE DE OLIVEIRA NUNES
, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal n. 069350013009 e determinar (
i
) a substituição da taxa contratada pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pessoal não consignado, vigente à época da contratação, com recálculo do débito, e (
ii
) a restituição simples dos valores pagos em excesso, com atualização monetária e juros na forma da legislação civil e da Lei n. 14.905/2024, apurada em liquidação, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, são devidos na proporção de 50% em favor dos patronos da apelada e 50% em favor dos patronos da apelante, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), ressalvada, quanto às verbas atribuídas à apelante, a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026